Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-43.2019.8.11.0035
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000523-43.2019.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TILSON JOSE GERHARDT - CPF: 310.257.900-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA ABDOMINAL E TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere a realização de
procedimento cirúrgico endovascular de aneurisma abdominal com transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI
, imprescindível ao tratamento de idoso acometido de aneurisma da aorta abdominal.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 49333535) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Tylson José Gerhardt, com sessenta e um (61) anos de idade, acometido de
aneurisma da aorta abdominal (CID 10 I71)
, “
com risco cirúrgico de óbito, ante o tamanho da dilatação
” (Id. 49331487, fls. 3);
ii
) necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico
endovascular de aneurisma abdominal
, bem como de vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI; e,
iii
) o autor e seus familiares não possuem condições financeiras de custear o tratamento pretendido.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alto Garças providenciem a realização do procedimento cirúrgico
endovascular de aneurisma abdominal
, bem como de vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 50000984), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta aos Requeridos, para que forneçam/disponibilizem ao paciente Tylson José Gerhardt, o procedimento cirúrgico endovascular de aneurisma abdominal e a tutela médica que for necessária ao tratamento, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas, em Hospital da rede Privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência, sob pena de bloqueio de numerário suficiente para realização do procedimento.

Em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, direciono a obrigação da disponibilização do procedimento cirúrgico, ao Estado de Mato Grosso, haja vista que ficou demonstrado nos autos que referido tratamento é assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Estado.

Com efeito, declaro extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nos termos do inciso I, do artigo 3o, da Lei Estadual no 7.603, sem condenação em custas e despesas processuais.

Intimem-se os Requeridos na pessoa de seus representantes legais.

Preclusa a via recursal voluntária, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, consoante artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. [...] (Id. 49333535, fls. 9/10).

Tylson José Gerhardt, com sessenta e um (61) anos de idade, acometido de
aneurisma da aorta abdominal (CID 10 I71)
, “
com risco cirúrgico de óbito, ante o tamanho da dilatação
” (Id. 49331487, fls. 3), necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico
endovascular de aneurisma abdominal
, bem como de vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme prescrição médica.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Os documentos estão a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade de o idoso ser submetido
ao procedimento cirúrgico
endovascular de aneurisma abdominal
, bem como de vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI:

Angiotomografia computadorizada de aorta e ilíacas

[...]

Exame demonstra:

-
aneurisma de aorta conforme descrito acima

- hérnias umbilical e inguinal direita à direita. [...]. (Id. 49331489, fls. 18). [sem negrito n o original]

Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar

[...]

20 –
Principais sinais e sintomas clínicos: paciente 61 anos, nega
(ilegível)
, nega DM, nega tabagismo, ativo, apresentando aneurisma de aorta abdominal infrarenal
.

21 –
Condições que justificam a internação: as mesmas acima, risco de ruptura
.

[...]

23 –
Diagnóstico inicial: aneurisma aorta abdominal
.

[...]

27 –
Descrição do procedimento solicitado: tratamento endovascular do aneurisma
. [...]. (Id. 49331489, fls. 19). [sem negrito no original]

Relatório médico

Paciente atendido por mim no CEADAS (ambulatório de cirurgia vascular) com aneurisma de aorta abdominal infra renal com diâmetro de 6,3 cm após realização de Angio Tomografia. Paciente necessita de correção endovascular de tal patologia visto que aneurismas superiores a 5 cm apresentam grande chance de ruptura evoluindo para óbito
. [...]. (Id. 49331489, fls. 20). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020